Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-78.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO REGULAMENTAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou todos os argumentos da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em omissão no acórdão.
2. Restou claro o entendimento no sentido de que necessária a aplicação do entendimento firmado no Enunciado de Súmula 289 do STJ e em repetitivos, no sentido de que aplica-se a correção com índices que reflitam a real inflação, ainda que o Regulamento estabeleça índice diverso.
3. Não houve alteração dos termos do Regulamento e sim aplicação de entendimento sumulado, não havendo que se falar em julgamento ultra petita.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.